Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMPROVADA. GRAVAME. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. MESMAS PARTES CONTRATANTES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O descumprimento da decisão de emenda foi específico quanto à exclusão do requerimento de providência pelo juízo, qual seja a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e à CIRETRAN, cuja providência, ao contrário do consignado na r. sentença, não se trata de obrigação de fazer, sendo suficiente o indeferimento do referido pedido.
2. Com o advento Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vigente desde 12/04/2021, e a recente inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a exigir para constituição da propriedade fiduciária de veículo o registro do contrato no DETRAN.
3. O Instrumento Particular de Cédula de Crédito Bancário, firmado entre as partes, consta o nome e a assinatura do devedor fiduciário, e que o veículo dado em garantia foi comprado zero quilômetro.
4. Documento expedido por consultoria veicular que certifica em nome de quem está registrado o veículo, ou seja, do devedor fiduciário, que coincide com as partes constantes do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário). Portanto, há comprovação nos autos do registro de propriedade apto a ensejar a ação de busca e apreensão.
5. A extinção do feito, pautada na ausência de comprovação da relação jurídica material entre as partes e da ausência de gravame, por não considerar o contrato juntado aos autos assinado, ocorreu de forma prematura e indevida.
6. Deu-se provimento ao recurso.